Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. 147,93G. PRISÃO PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Há notícias, devidamente registradas, de que o paciente integraria uma associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e que estava sob investigação há cerca de quatro anos, o que viabilizou a realização de diligências acerca da localização do veículo utilizado nos supostos delitos e de campana, resultando na prisão do paciente e outros supostos associados na posse de relevante quantidade de cocaína (147,93g), droga extremamente nociva.
3. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes ao afastamento de sua segregação cautelar, quando presentes os seus fundamentos.
4. Não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo certo que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.